Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA DUVIDOSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A existência de meros indícios não permite a condenação de um acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a ausência de provas seguras conduz à absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
2. Como se sabe, o Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações e se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a manutenção da absolvição é medida que se impõe.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.